Tribunal: STF
Processo: ARE 836745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. LEI N. 9.784/1999. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.